Tribunal: TJMT
Processo: 1032300-41.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032300-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA - CPF: 383.663.551-87 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL
E DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA PIX PRATICADO POR FALSO ADVOGADO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO DO BANCO EM ADOTAR PROVIDÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
restituição
de valor e
indenização

por

danos

morais
.
Consumidora

idosa

foi

vítima
de golpe
perpetrado

por

falso

advogado
que
a

induziu
a
transferir
R$
4.000,00
via PIX, sob
pretexto
de
liberação
de
suposto

crédito
judicial.
Comunicou

imediatamente
o banco
sobre
a
fraude
no
mesmo

dia
da
transferência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se

a

instituição

financeira

possui

responsabilidade

pelos

danos

decorrentes
de golpe
praticado

por

terceiro

quando

comunicada

imediatamente
pela
vítima
e
permanece

inerte
; e (
ii
) saber
se

a

omissão
do banco
em

adotar

providências

após

comunicação

tempestiva

rompe

a

alegada
culpa
exclusiva
da
vítima
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
,
conforme

Súmula
479 do STJ.

4. Quando o
consumidor

registra

reclamação

sobre

fraude
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
,
configura
-se
conduta

ilícita

por

violação

ao

dever
de
segurança
.

5. A
Resolução
BCB 103/2021
estabelece
o
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED) para
facilitar

devoluções

em

casos
de
fraude
via PIX,
exigindo
que
a

instituição
tome
providências
junto
ao
banco
recebedor
.

6. A
comunicação

imediata
da
fraude
pela
recorrente
no
mesmo

dia
da
transferência

impunha

ao
banco o
dever
de
adotar

medidas

emergenciais
,
como

bloqueio

cautelar
e
acionamento
do MED.

7. A
omissão

reiterada
do banco
diante
de aviso
prévio
e
tempestivo

configura

violação

ao

dever
de
segurança
e à boa-
fé

objetiva
,
rompendo

a

alegada
culpa
exclusiva
da
vítima
.

8. O
dano
material
está

comprovado

pelo

comprovante
de
transferência
PIX no valor de R$ 4.000,00.

9. O
dano
moral
configura
-se
in
re

ipsa
pela
indisponibilidade

financeira
e
angústia

causada
pela
falha

na

prestação
do
serviço
,
potencializada
pela
sensação
de
desamparo

diante
da
omissão

bancária
.

10. O
quantum

indenizatório
de R$ 4.000,00 para
danos

morais

atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. As
instituições

financeiras

respondem

pelos

danos

decorrentes
de golpes
praticados

por

terceiros

quando
,
comunicadas

imediatamente
pela
vítima
,
permanecem

inertes

sem

adotar
as
providências

necessárias

previstas

nas

resoluções
do Banco Central. 2. A
comunicação

tempestiva
de
fraude
via PIX
impõe

ao
banco o
dever
de
implementar
o
Mecanismo
Especial de
Devolução
e
outras

medidas

emergenciais
,
cuja

omissão

rompe

a

alegada
culpa
exclusiva
da
vítima
. 3. A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviço

configura

dano
moral in
re

ipsa
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CC,
arts
. 421, 422, 402 e 944; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Lei
nº
9.099/1995, art. 55;
Resolução
BCB 1/2020, art. 39-B;
Resolução
BCB 103/2021;
Resolução
BCB 147/2021.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
479/STJ; STJ,
REsp
2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 13/06/2023; STJ,
REsp
1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Primeira

Seção
, j. 11/12/2013; STJ,
REsp
1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
, j. 21/03/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032300-41.2025.8.11.0001

Origem
:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Noticiou
que: a)
foi

vítima
de golpe
perpetrado

por
um
falso

advogado
que a
induziu
a
acreditar

na

existência
de um
processo
judicial com
ganho
de R$ 111.030,00; b) o
golpista

solicitou

transferência
de R$ 4.000,00 para
liberação
do
suposto

crédito
,
alegando

serem

taxas
e
impostos
; c)
realizou
a
transferência
via PIX para
conta

indicada

pelo

fraudador
; d)
contatou
a
parte

reclamada
no
mesmo

dia
que
realizou
o PIX
informando
que
havia

sido

vítima
de um golpe.
Requereu
: a) a
restituição
do valor de R$
4.000,00
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
8.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamante

foi

vítima
de golpe
perpetrado
fora do
ambiente
da
instituição

financeira
; b) a
fraude

consistiu

em

convencimento

feito

por

terceiro
,
sem

demonstração
de que
os

sistemas
do banco
foram

invadidos
; c) a
parte

reclamante

agiu
de forma
imprudente

ao

efetuar
o PIX a
partir
de
instruções
via WhatsApp; d)
não

há

evidência
de
falha

na

prestação
do
serviço

ou

falha

nos

mecanismos
de
segurança
do banco; e) a
conduta
da
parte

reclamante

rompe
o
nexo
de
causalidade
,
inviabilizando

qualquer

dever
de
indenizar
; f) o
abalo

emocional

experimentado
pela
parte

reclamante

decorre
de
conduta
de
terceiro

fraudador
e de
sua

própria

confiança

em

informações

não

verificadas
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o banco
possui

responsabilidade

objetiva

pelos

danos

causados

por

fraudes

praticadas

por

terceiros
,
conforme

Súmula
479 do STJ; b) a
transferência

foi

realizada

dentro
do
ambiente

bancário
via
aplicativo

oficial
do banco; c) a
operação

estava
fora do
seu

perfil

bancário
, o que
deveria

ter

sido

identificado

pelo

sistema

antifraude
; d)
após

perceber
o golpe,
comunicou

imediatamente
o banco (
protocolo
nº 2025-0078-000000140), que se
manteve

inerte
; e) é
pessoa

idosa
(60
anos
), o que
aumenta

sua

vulnerabilidade
; f) a
omissão
do banco
ao
ser
comunicado

rompe
o
argumento
de culpa
exclusiva
da
vítima
; g) o
dano
moral
decorre
da
situação

vivenciada
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que "
as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

Nesse
sentido
:

"(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ//
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

Em se
tratando
de
pagamentos

por

meio
do PIX,
são

frequentes

os

casos
de golpes, tanto
sem

participação
do
consumidor
,
como

em

situações

em
que
há

envolvimento
e
facilitação

por

parte
do
consumidor
,
induzido

em

erro

por

estelionatários
.

Quando a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
,
deve
ser
analisada

a

existência
de eventual
falha

nos

mecanismos
de
segurança
da
instituição

financeira
,
não

estando
o
problema

relacionado

diretamente

ao
PIX, mas
aos

procedimentos de segurança para acesso a conta da parte

reclamante
,
aspecto
que
será

analisado

em

tópico

próprio
.

Todavia
,
quando
o golpe é
facilitado

pelo

consumidor
, que
induzido

em

erro
,
efetua

voluntariamente
o
pagamento

em
favor de
terceiro
de forma
equivocada
, a priori,
a

instituição

financeira

não
é
responsável

pelo

prejuízo
, salvo
quando
o
consumidor

registra

reclamação
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
.

Nos
termos
do
artigo
39-B da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021,
em

caso
de
suspeita
de
fraude
,
a

instituição

financeira

recebedora

deve

efetuar
o
bloqueio

cautelar
da
quantia

recebida

até

os

devidos

esclarecimentos

necessários
e,
assim
,
evitar

os

prejuízos
das
vítimas

deste

tipo
de golpe.

Ainda
se
referindo

às

Resoluções
do Banco Central, "
participantes
do Pix
poderão

reter

uma

transação

por
30
minutos

durante
o
dia

ou

por
60
minutos

durante
a
noite
para
a

análise
de
risco
da
operação
,
informando

ao

usuário

quanto
à
retenção
",
principalmente

em

caso
de
reclamação

realizada

pelo

consumidor

pagante
.

Se
eventualmente
o
recebedor

sacar
a
quantia

transferida
antes do
registro
da
reclamação

realizada

pelo

pagante
,
naturalmente

não

há

responsabilização
da
instituição

financeira
, visto que
sua

conduta

não

teria

mais

condições
de
evitar
o
efetivo

prejuízo
.

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
transferência

equivocada
de
valores
para
conta

corrente
de
terceiros
,
configura
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
não

existindo
, a
princípio
,
nexo
de
causalidade
que
relacione

qualquer

conduta
da
instituição

financeira

ao

resultado

danoso
, que,
repita
-se,
ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumidor
. 2.

Cabe
ao

reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao

ocorrido
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.

3.

A
concretização
da
fraude

só

foi

possível

porque
o
reclamante

não

atuou
com
zelo

na

situação
,
restando

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
(CDC art. 14, § 3º, II). 4.

Inexistindo

prova

nos
autos de
ligação
entre o
golpista
e o
recorrente
,
portanto
,
não

há
que se
falar

em

responsabilização

desta

por

danos

materiais
e
morais
. 5.

Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)"

Em
igual

sentido
: N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024

Portanto
, as
instituições

financeiras

cometem

conduta

ilícita

quando

não

tomam
as
providências

necessárias
para o
devido

bloqueio

cautelar
da
transferência

reclamada

bem

como

a

inativação
da
conta

fraudadora
para que
esta

não

seja

utilizada

como
ferramenta para
futuros
golpes.

Quando
ao

procedimento
a ser
adotado
,
nos

termos
da
Resolução
BCB 103/2021, que
estabelece
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
de
valores

transacionados

pelo
PIX)
a

instituição

financeira
do
usuário

pagador

deve

tomar
as
devidas

providências
junto
a

instituição

recebedora
para as
tratativas

necessárias
de
investigação
e,
caso
a
contestação

seja

procedente
,
aplicação
de
sanções

administrativas
e
evolução
da
quantia

impugnada
.

Vale
esclarecer
que o MED é um
mecanismo

criado

exclusivamente
para o PIX,
objetivando

facilitar
as
devoluções
de
valores

em

caso
de
fraudes
,
aumentando

assim
as
possibilidades
de a
vítima
reaver
os

recursos

perdidos
.

Para
isso
, é
necessário
que a
vítima

registre
o
pedido
de
devolução

na

sua

instituição

em

até
90
dias
da data
do
PIX. As
instituições

financeiras

envolvidas
(do
usuário

pagador
e
recebedor
)
avaliam
o
caso
e,
dependendo
da
situação
, a
conta
do
recebedor

será

bloqueada
e as
investigações

deverão
ser
concluídas

em
7
dias
. Se
concluírem
que
não

foi

fraude
, o
recebedor

terá

os

recursos

desbloqueados
. Se for
fraude
,
em

até
96 horas, a
vítima

receberá
o
dinheiro
de volta.

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
recorrente

foi

vítima
de golpe
praticado

por

terceiro
que se
passou

por

seu

advogado
,
conforme

comprovado

pelas
conversas de WhatsApp
juntadas
no ID 302788380/PJe2.
Induzida

em

erro
, a
recorrente

realizou

transferência
via PIX no valor de R$ 4.000,00 para
conta
de
terceiro

fraudador
,
conforme

comprovante

juntado
no ID 302788381/PJe2.

Contudo
,
diferentemente
do que
concluiu
a
sentença

recorrida
, a
responsabilidade
do banco
recorrido

não

deve
ser
afastada
no
presente

caso
.
Isso

porque
,
conforme

demonstrado
pela
linha
do tempo de
atendimentos
(ID 302789360/PJe2), a
recorrente

comunicou
o banco
sobre
o golpe no
mesmo

dia
da
transferência
(16/4/2025),
solicitando

providências
para
bloqueio
e
recuperação
do valor.

Apesar
da
comunicação

imediata
, o banco
recorrido

quedou
-se
inerte
,
limitando
-se
a

orientar a recorrente a retornar o contato no próximo

dia

útil
para
contestação
,
conforme

registrado
no ID 302789360/PJe2: "
Solução
:
Realizado

relato
de
infração

cliente

orientado
a
retornar
o
contato
no
próximo

dia

útil
para
contestação
".

Ainda, na resposta enviada pela própria instituição financeira à parte reclamante, ela afirmou o seguinte: "
(...) Esclarecemos
que, em casos como esse, conforme determinação do Banco Central, o Banco do Brasil realiza a comunicação à instituição financeira beneficiária do crédito questionado através do MED - Mecanismo Especial de Devolução tão logo é comunicado pelo titular, vítima da situação. A notificação de infração destinada à instituição detentora da conta transacional do favorecido do crédito possibilita o bloqueio do valor questionado, caso haja saldo disponível. O caso é analisado pela instituição detentora da conta transacional em até 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas você receberá o dinheiro de volta (integral ou parcialmente). (...)
"(
ID 302789361/PJe2).

Contudo
,
não

comprovou
que
realizou
a
comunicação
à
instituição

financeira

beneficiária
do
crédito

questionado

através
do MED.

Esta
conduta
do banco
recorrido

evidencia grave omissão e afronta o dever de diligência
,
segurança
e
cooperação
que se
espera
de
uma

instituição

bancária
. O banco
possuía

plenas

condições

técnicas
e
operacionais
de
tentar

bloquear

a

operação
,
comunicar
o banco
recebedor
e
adotar

medidas

emergenciais
para
evitar
o
prejuízo
,
sobretudo

considerando
que o aviso
foi

prestado
no
mesmo

dia
e
em
tempo
hábil
.

A
partir
do
momento

em
que
foi

devidamente

notificada
,
competia
à
instituição

bancária
, no
mínimo
,
realizar

bloqueio

imediato
da
quantia
,
acionar
o banco
destinatário
para
tentativa
de
estorno
e registrar o
alerta
de
fraude
,
medidas

essas

tecnicamente

possíveis
e
amplamente

utilizadas
no mercado
financeiro
.

Ademais
,
como

já

exposto
,
não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que o banco
tenha

implementado
o
Mecanismo
Especial de
Devolução
(MED),
conforme

previsto

na

Resolução
BCB 103/2021,
após
ser
comunicado

sobre
a
fraude
.

A

omissão

reiterada

diante
de aviso
prévio
e
tempestivo

configura

clara

violação

ao

dever
de
segurança
(art. 14 do CDC) e à boa-
fé

objetiva
(art. 422 do CC),
além
de romper
a

alegada
culpa
exclusiva
da
vítima
.

Portanto
,
houve

falha

na

segurança
dos
serviços

financeiros
,
caracterizando

conduta

ilícita

por

parte
do banco
recorrido
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre
o
tema
, a
jurisprudência
do c. STJ é
firme
, no
sentido
de que
os

danos

materiais
,
sejam

os

danos

emergentes

ou

os

lucros

cessantes
, "
exigem

efetiva

comprovação
,
não
se
admitindo

indenização

em

caráter

hipotético
,
ou

presumido
,
dissociada
da
realidade

efetivamente

provada
" (STJ//
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
igual

sentido

manifesta
a
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), o
ônus
de
provar
o
dano
material,
na

modalidade
de
lucros

cessantes
, continua com o
consumidor
, visto que
este

não
é
presumido
(STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

não

apresentou

evidências
de que,
efetivamente
,
deixou
de
auferir

lucros

em

razão
do
período
que
permaneceu

sem

acesso
à rede social,
razão
pela qual
não
se
mostra

devida

a

indenização
material
pretendida
. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

No
caso

em

análise
, o
dano
material
está

devidamente

comprovado

pelo

comprovante
de
transferência
PIX
juntado
no ID 302788381/PJe2, que
demonstra
a
transferência
do valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais) para a
conta
do
fraudador
.

Considerando
que o banco
recorrido

falhou

em

seu

dever
de
segurança

ao

não

adotar
as
providências

necessárias

após
ser
comunicado

sobre
a
fraude
no
mesmo

dia
da
transferência
,
deve
ser
responsabilizado

pelo

ressarcimento
do valor
transferido
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

"(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
. (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviço
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
,
em

virtude
da
indisponibilidade

financeira
.

Nesse
sentido
:

"(...) 4. A
negativa
de
restituição
de valor
devido

em

razão
de
falha

na

prestação
de
serviço
,
configura

dano
moral in
re

ipsa
,
não

dependendo
da
prova
do
prejuízo
.
Precedentes
das
Turmas

Recursais
(N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)"

No
caso

em

análise
, o
dano
moral
está

configurado
pela
indisponibilidade

financeira

causada
à
recorrente

em

razão
da
falha

na

prestação
do
serviço

pelo
banco
recorrido
, que
não

adotou
as
providências

necessárias

após
ser
comunicado

sobre
a
fraude
.

A
situação

gerou
extrema
angústia
e
sofrimento
à
recorrente
, que
teve

significativa

quantia

subtraída
de
sua

conta
,
somado

ao

abalo

psicológico

decorrente
do golpe e da
inércia
do banco
em

tentar

solucionar
o
problema
.

Verificou
-se que a
recorrente

passou
horas
tentando

contato
com o banco, fez
boletim
de
ocorrência
do golpe
sofrido
e
passou

por

constrangimento

ao

tentar

provar
que
foi

vítima
de
fraude
.

O
abalo
moral
sofrido
pela
recorrente

foi

potencializado
pela
sensação
de
desamparo

diante
da
omissão
do banco
mesmo

após
o aviso
imediato
. A
conduta
da
instituição

contribuiu

diretamente
para a
concretização
e
manutenção
do
dano
,
legitimando

a

indenização

por

danos

morais
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

"(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
danos

materiais
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
o
efetivo

prejuízo

até
a
citação
e,
depois

deste

marco
,
incidindo

apenas
a Taxa Selic (STJ
Súmulas
43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ
);

b)
condenar
a
parte

reclamada
,
ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais), a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ), para
não
haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025